Tribunal: TJDFT
Processo: 0727167-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-26

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AGI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0727167-18.2019.8.07.0000 Agravante : DISTRITO FEDERAL Agravadas : NEI SANTOS ROSAL Relator Des. : CARLOS RODRIGUES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios da Circunscrição Judiciária do Distrito Federal, que indeferiu o requerimento de penhora no rosto dos autos do Precatório no 2002.00.2.002937-6 (0002937-46.2002.8.07.0000) sob o argumento, em suma, de que ainda não houve citação do executado. Em suas razões recursais (id 13154556 - Pág. 4 e ss), argumenta que o pedido se funda no poder geral de cautela e no fumus boni iuris, que repousa no perigo iminente de se perder a oportunidade de garantir a execução, tendo em vista que o precatório que o executado tem direito a receber é suficiente para quitar integralmente o débito fiscal e ainda não foi pago. Por sua vez, o risco de ocorrência de dano irreparável (periculum in mora) consubstancia-se no fato de ser incerta a reparação à Fazenda Pública do DF por outros meios. Argumenta que não se trata de pedido de arresto executivo, via BACENJUD, “em que não se sabe ao certo se há valores a serem bloqueados”, mas da certeza de garantia integral da execução, “antes que o crédito seja pago em favor do executado”. Insiste que resta demonstrada a plausibilidade do direito alegado pelas razões expostas e pelas provas colacionadas. Defende, também, que a manutenção do decisum representa risco pela multiplicação de demandas semelhantes, o que ocasionaria prejuízos ao erário. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja determinado o arresto cautelar dos créditos decorrentes do precatório que o agravado tem a receber. Por intermédio do despacho de id 13182383, determinou-se a juntada de documentos obrigatórios. Em resposta, a parte juntou a petição de id 13475539 e anexou documentos (id 13475540). É o relatório do necessário. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil (CPC). Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do NCPC. No caso de perigo de dano, deve-se, ainda, analisar se consubstanciasse grave, de difícil ou impossível reparação acaso a produção dos efeitos da decisão agravada se dê de forma imediata, conforme dispõe o artigo 995, parágrafo único, CPC. Prevê a Lei no 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública e dá outras providências, que o executado deverá ser citado para pagar a dívida, no prazo de 5 (cinco) dias, observadas os seguintes requisitos: Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma; II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital; IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo. § 1o - O executado ausente do País será citado por edital, com prazo de 60 (sessenta) dias. § 2o - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição. Ou seja, somente após a citação do executado e o transcurso do prazo para pagar o débito ou nomear bens suficientes à garantia do juízo (que posteriormente poderão ser adjudicados ou levados à leilão/hasta pública) é que, em se quedando inerte, será cabível o arresto, a penhora e ou depósito de tantos bens quantos forem necessários para garantir a Execução Fiscal. Por sua vez, o Código de Processo Civil, em seu artigo 830, dispõe que: “Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. § 1o Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. § 2o Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa. § 3o Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo”. - Sem destaque no original. Assim, no caso em apreço, em análise prefacial, não obstante aos argumentos despendidos pelo agravante, deve prevalecer o entendimento do d. juízo a quo, eis que mesmo existindo elementos que evidenciam a probabilidade do direito, resta ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois ainda que o pagamento do precatório fosse efetivado antes da citação do executado para pagamento, ainda restaria outros meios de execução para alcance do crédito pelo exequente. Ademais, registre-se, além do crédito a que tem direito o executado, com pagamento previsto pelo regime constitucional dos precatórios ter natureza alimentícia, ainda existe a possibilidade de o executado oferecer embargos, no prazo legal de 30 (trinta) dias, conforme preconiza o artigo 16 da Lei de Execuções Fiscais, momento em que poderá apresentar causas impeditivas, modificativas ou extintivas da obrigação de pagar, o que tornaria inexigível o crédito almejado no processo de execução fiscal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de janeiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator